Tribunal: TJBA
Processo: 8176054-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176054-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO OPORTUNA. IMPOSSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em ação revisional, por ausência de capacidade postulatória do subscritor, advogado com inscrição suspensa na OAB à época da interposição. A tentativa de regularização da representação foi considerada ineficaz, pois não houve atendimento à intimação para saneamento no prazo legal, nem comprovação da ciência do mandante quanto ao substabelecimento juntado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posterior reativação da inscrição do advogado na OAB convalida retroativamente o recurso interposto quando não atendida, no prazo legal, a determinação judicial de regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76, §2º, I, do CPC exige a regularização da representação processual no prazo fixado pelo juízo, sob pena de não conhecimento do ato processual praticado irregularmente.

4. A intimação para regularização da representação foi considerada válida, por ter sido enviada ao endereço constante da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.

5. A juntada posterior de substabelecimento, sem reserva de poderes, não regulariza a representação processual se não acompanhada de prova da ciência do mandante, nos termos do art. 26, §1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

6. O art. 223 do CPC veda a prática de ato processual após o decurso do prazo legal, não sendo possível a convalidação retroativa de recurso interposto por advogado suspenso que não regularizou oportunamente a sua condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte no prazo estabelecido para regularizar a representação processual impede qualquer convalidação retroativa do ato processual praticado por advogado sem poderes válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §2º, I; 223; 274, parágrafo único. Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 4º, parágrafo único. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agv nº 0003627-12.2017.8.16.01582, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 10.03.2022, publ. 11.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
.
8176054-89.2022.8.05.0001
,
em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
ANDRE LUIZ VIEIRA MUNIZ
e

BANCO RCI BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA